Tribunal: TJES
Processo: 5001643-62.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001643-62.2021.8.08.0004

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

IZIDORO JOSÉ LIBARDI

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA.

FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA.
QUANTUM
ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o art. 14 do CDC, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro.

2.
Ainda que cabível a restituição dos valores descontados, a repetição em dobro do indébito pressupõe a má-fé do credor, o que não foi verificado no caso dos autos. Precedentes.

4.
A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido, o que foi devidamente observado pelo julgador de origem.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-62.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: IZIDORO JOSE LIBARDI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001643-62.2021.8.08.0004

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

IZIDORO JOSÉ LIBARDI

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contra si formulados por
IZIDORO JOSÉ LIBARDI
, na presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais
e, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de empréstimo consignado nº 341082487-8, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Insurge-se o Apelante por meio das razões recursais acostadas ao Id.

3627162
,
sustentando, em síntese, que inexiste ato ilícito, porquanto a contratação do empréstimo se deu de forma lícita e sem máculas. Aduz, na sequência, que inexistem danos materiais comprovados nos autos e que, tampouco, os fatos narrados condizem com desdobramentos extraordinários que justifiquem o pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Destaco,
ab initio,
que

a responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14 do CDC
, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de um evento fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011)

Com efeito, dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito do autor e, não se desincumbindo o Apelante do ônus da prova que lhe competia a fim de demonstrar a autenticidade dos contratos de empréstimos consignados, do qual originário o débito que culminou na condenação imposta na origem, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada.

Assim, correta a condenação que determinou a restituição dos valores, bem como a condenação em danos morais, decorrente dos indevidos descontos efetuados na aposentadoria do apelado.

Embora devida a restituição dos valores e a indenização, entendo que, ante a inexistência de comprovação de má-fé do Apelante na operação realizada, não se faz cabível a restituição em dobro e, neste sentido, trago precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO VENCIMENTO DE SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR QUE TRATOU DE OUTRO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. REITERAÇÃO NA CONDUÇÃO ILÍCITA. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR INFERIOR AO HABITUALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco apelante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua remuneração, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a existência e validade do suposto negócio jurídico entabulado, ante a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC), sob pena de ser responsabilizado pelos descontos ilegais. Inteligência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2) No caso, como a autora instruiu a sua exordial com diversos documentos que demonstram a realização do citado desconto em sua remuneração, a partir do mês de novembro de 2015, em favor da instituição bancária recorrente e esta não logrou êxito em comprovar a existência de um prévio ajuste que respaldaria tal conduta, conclui-se que agiu com acerto a julgadora singular ao reconhecer a pretensão autoral. 3) Se fica demonstrado que o empréstimo consignado fraudulento mencionado em demanda anterior e que foi objeto de resolução mediante acordo homologado judicialmente não se trata do mesmo mútuo discutido nos autos que originaram o presente feito, descabe se falar em ofensa à coisa julgada. 4)
A repetição em dobro do indébito somente pode ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da parte credora, como preconizam o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso, apesar da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira recorrente, não verifica-se consubstanciado.
5) O direito ao ressarcimento por dano moral nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. A reiteração da conduta da instituição financeira recorrente em realizar descontos indevidos no vencimento da apelada com base na mesma premissa da existência de eventual empréstimo consignado configura dano moral indenizável. 6) A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7) No caso, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra, na verdade, inferior aos valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, envolvendo descontos indevidos no vencimento de servidor fruto de falha na prestação de serviço bancário, os quais têm fixado uma quantia variável entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), motivo pelo qual não há necessidade de se alterar o valor estabelecido nestes autos, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8) Considerando o escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, revela-se indevido o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor do patrono da parte recorrida, quando o recurso é provido parcialmente. 9) Recurso provido parcialmente.(TJES, Classe: Apelação, 035150270201, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA . ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. I - O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1199782, pela sistemática dos recursos repetitivos, asseverou que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno(Súm. 479). II A comprovada falsidade de assinatura nos contratos que embasaram os descontos na aposentadoria do autor e diante da ausência de provas capazes de elidir a conclusão a que se chegou o perito judicial, escorreita a sentença primeva ao declarar a inexistência de débito fundada em tais contratos.
III A título de danos materiais, é certo que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, vez que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, situação esta que, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira requerida, não se verificou
. IV Esta Corte manifesta o entendimento de queo empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes. V Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VI - Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido. VII Recursos conhecidos. Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido. Apelo de Germano Nogueira improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao apelo do BANCO BMG S/A e negando provimento ao apelo de GERMANO NOGUEIRA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018) [não existem destaques no original]

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS PRESUMIDOS REDUÇÃO POSSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, sendo devida, na presente demanda, a redução do quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes
. 5. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de comprovação de conduta eivada de má-fé praticada pelo banco, deve ser ele condenado a devolver os valores descontados indevidamente, sem que, no entanto, tal restituição seja realizada em dobro. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 056130001524, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018) [não existem destaques no original]

Assim, neste ponto, merece acolhimento o recurso, para estabelecer que a
restituição dos valores indevidamente descontados da apelada se efetue de forma simples.

No tocante ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado a título reparatório, deve ser mantido integralmente, vez que não se mostra exorbitante ou contrário aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, estando, inclusive, em conformidade com o patamar utilizado por este sodalício em situações análogas, como se observa nos precedentes abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – REDUÇÃO DO QUANTUM – CARÁTER PUNITIVO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROIBINDO NEGATIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO A REPARAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – (...) 3-
A fim de se aferir a quantificação da respectiva indenização por danos morais, deve-se atentar ao critério da razoabilidade, de modo que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa. Além disso, importante ter em conta o caráter reparador da indenização, bem como sua função punitiva, disciplinadora, a fim de desestimular a prática de atos similares por parte da Apelante
. (...). (TJES – Ap 0003200-61.2011.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 04.11.2015)[não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA . ASTREINTES. RECURSOS CONHECIDOS. I - O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1199782, pela sistemática dos recursos repetitivos, asseverou que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno(Súm. 479). II A comprovada falsidade de assinatura nos contratos que embasaram os descontos na aposentadoria do autor e diante da ausência de provas capazes de elidir a conclusão a que se chegou o perito judicial, escorreita a sentença primeva ao declarar a inexistência de débito fundada em tais contratos. III A título de danos materiais, é certo que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, vez que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, situação esta que, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira requerida, não se verificou. IV Esta Corte manifesta o entendimento de queo empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes. V
Atendendo-se às peculiaridades da causa, relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entende-se como adequada a minoração da condenação sentencial do dano moral para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VI - Concernente ao valor fixado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), entende-se não ser exacerbado, dado não somente o porte econômico da empresa requerida, mas também sua finalidade coercitiva, tendo sido, inclusive, sido fixado em patamar máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresentando-se condizente com o conteúdo econômico discutido. VII Recursos conhecidos. Apelo do Banco BMG S/A parcialmente provido. Apelo de Germano Nogueira improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao apelo do BANCO BMG S/A e negando provimento ao apelo de GERMANO NOGUEIRA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)
[sem grifo no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICÁVEL NO CASO DE FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]. 2- A jurisprudência entende que a culpa exclusiva de terceiro, capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor de serviço, não pode estar relacionada com as atividades por ele desempenhadas. 3- Mesmo que constatada uma eventual culpa de terceiro, por meio de compra utilizando de forma fraudulenta o nome da Apelada, não afastaria a responsabilidade da Apelante frente ao ato praticado, por tratar-se de fortuito interno. 4
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5- Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.
[...] (
TJES
, Apelação, 61160010916,
de minha relatoria
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 14/08/2017)
[sem grifo no original]

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO IMPROVIDO
. [...]. 3. É evidente que a conduta do estelionatário não é imprevisível ou autônoma, senão conexa com a própria atividade dos apelantes. Em realidade, bastaria uma maior diligência destes no ato de assunção do negócio, efetivamente conferindo a identidade do financiado, para que o dano causado ao apelado fosse evitado. [...] 6.
O valor fixado pelo MM. Magistrado sentenciante – isto é, R$10.000,00 (dez mil reais) –, mostra-se proporcional ao dano sofrido, considerando-se, especialmente, que o apelado sequer firmou o negócio que ensejou a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
.[...] (
TJES
, Apelação, 30099103803, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/06/2017)
[sem grifo no original]

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar apenas que a restituição dos valores descontados do Apelado, referentes aos contratos nº 341082487-8 e nº 4289959807, seja efetuada de forma simples.

Sem honorários recursais de que trata o
art. 85, §11º do CPC/15
, em razão do parcial provimento.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001643-62.2021.8.08.0004

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

IZIDORO JOSÉ LIBARDI

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA.

FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA.
QUANTUM
ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade jurídica do banco apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o art. 14 do CDC, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro.

2.
Ainda que cabível a restituição dos valores descontados, a repetição em dobro do indébito pressupõe a má-fé do credor, o que não foi verificado no caso dos autos. Precedentes.

4.
A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido, o que foi devidamente observado pelo julgador de origem.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.